Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDILENO RODRIGUES SOARES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de liberação de recursos provenientes de salário e bloqueados via Sisbajud. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME e pelo valor atualizado de R$ 35.502,57. Após determinação de bloqueio reiterado pelo Sisbajud, sobreveio a constrição de R$ 2.393,27 em conta da executada. O devedor impugnou a penhora, sob o pálio de que o numerário seria proveniente do pagamento de salário e essencial à sua subsistência, portanto impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ante a premente necessidade dos recursos e a consistência da prova carrada aos autos, requereu a imediata liberação do dinheiro. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo rejeitou a impugnação. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação à penhora. Requereu a gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal. Ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito de liberação imediata da quantia constrita. Preparo regular (ID 70034179). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 224023374). O executado apresentou impugnação à penhora (ID. 220789914). Na oportunidade aduziu que os valores bloqueados eram oriundos de verba salarial e pugnou pelo efeito suspensivo previsto no art. 525, § 6o, CPC. Após este Juízo, no ID. 224023363, determinou que o referido devedor juntasse aos autos os extratos bancários de TODAS as contas em que bloqueados valores e que deseja impugnar. O executado não se manifestou no prazo concedido, não promovendo a juntada da documentação necessária. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Da análise dos autos verifico que ocorreram bloqueios nas contas do executado das seguintes instituições financeiras: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – R$ 14,11; ITAÚ UNIBANCO S.A. – R$ 2.317,29; e BANCO PAN – R$ 61,87. A parte executada não juntou documentações referentes aos valores bloqueados nas contas vinculadas à CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ao BANCO PAN, inviabilizando que este Juízo afira se os valores constritos – R$ 14,11, R$ 61,87 – possuem caráter impenhorável. Desse modo, não é possível acolher a impugnação à penhora quanto aos valores bloqueados nas contas vinculadas à CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ao BANCO PAN (R$ 14,11 e R$ 61,87). Ademais, quanto aos valores retidos na conta referente ao Banco Itaú, verifica-se que junto à impugnação foi apresentado extrato bancário datado de 06/10/2024 a 06/12/2024. No referido extrato, ao longo do período indicado, constam diversas transações bancárias denominadas “REMUNERAÇÃO/SALÁRIO”/ “PAGTO SALÁRIO” em datas diversas e apresentando valores diversos, como se verifica abaixo: (...) Nesse sentido, destaca-se que não foi juntada nenhuma outra documentação para instruir a impugnação quanto às fontes pagadoras para indicar que as movimentações em questão correspondem efetivamente às verbas salariais. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Na mesma oportunidade, INDEFIRO também o pedido de efeito suspensivo visto que o referido pedido não foi fundamentado, bem como não foi garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame à documentação anexada pelo agravante na origem, especificamente o extrato bancário e contracheques, extrai-se que a conta existente no BANCO ITAÚ UNIBANCO, onde ocorreu a constrição, destina-se ao recebimento de salário (IDs 220789923 - Pág. 1/4). Diante disso, retou comprovada a probabilidade do direito e no sentido de que o numerário constrito é proveniente de salário, garantido pela impenhorabilidade, na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decisão desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO FIADOR NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NÃO INTERFERÊNCIA NO FEITO EXECUTIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE REFUTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PENHORA SOBRE VERBA ALIMENTAR DESCONSTITUÍDA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A desistência em relação ao fiador ocorrida nos autos da ação de despejo não cumulada com cobrança de encargos locatícios não interfere na ação de execução movida contra o locatário e o fiador, ressaltando-se que a desistência é ato de cunho processual que não se confunde com a renúncia, ato unilateral de disposição de direito material, o que não ocorreu no caso vertente. 2. O art. 99, § 2o, do CPC prevê que o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Se os documentos juntados aos autos revelam que o agravante aufere proventos de aposentadoria em valor acima da média salarial do país, não subsiste a alegação de hipossuficiência financeira. 3. Se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, merece reforma o decisum no ponto em que condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado, ora agravante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1208230, 07137084620198070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo de dano é intrínseco à natureza da verba e sua finalidade, o sustento do devedor e/ou sua família. É preciso consignar que não existe perigo de dano irreversível com a concessão da tutela de urgência, considerando a natureza periódica da prestação do serviço e o pagamento da respectiva contraprestação mensalmente. Quanto às demais importâncias, é preciso manter a constrição e até a decisão final sobre a sua impenhorabilidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para liberar o saldo de R$2.269,52 depositados na conta do Banco Itaú S/A em favor do devedor. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46